Tribunal: TJDFT
Processo: 0701810-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701810-31.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO PAULO PEIXOTO DE ALMEIDA, RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Peixoto de Almeida e Renato Ribeiro de Oliveira contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0744476-78.2021.8.07.0001, indeferiu a medida constritiva requerida. Antes do julgamento, os Agravantes desistiram do recurso (Id. 33198929). A petição está subscrita por advogada que detém poderes para a prática do ato (Id. 32100845. p. 25). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT[2]. Publique-se e intimem-se. [1] CPC: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora